Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726248-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO, DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA APELADO: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA, EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO e DATA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA contra sentença que, em embargos de terceiro, acolheu os embargos para excluir constrição incidente sobre imóvel, desconstituindo a penhora realizada no feito executivo. Em suas razões recursais (Id. 34090460), o apelante pugna, dentre outras questões, pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que enfrenta dificuldades financeiras. A respeito da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Assim, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais. Compulsando os autos, verifica-se que em sua peça inicial o embargante requer o deferimento da gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de recursos para arcar com as despesas processuais, uma vez que atua como profissional autônomo na área de eventos e, em razão da pandemia, teve sua renda comprometida. Em resposta aos embargos de terceiro, a empresa embargada alegou que não restou comprovada a hipossuficiência do embargante, devendo ser recolhida as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Por sua vez, foi proferida a decisão de Id. 34090421 determinando a comprovação da hipossuficiência do embargante, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e revogação da medida liminar. Posteriormente, foi proferida a decisão de Id. 34090437, indeferindo o pedido de gratuidade, ao argumento de que “As despesas apresentadas não revelam condição de hipossuficiência e o extrato da conta indica saldo positivo durante todo o mês de referência.” (Id. 34090437). Em sede do presente recurso, o embargante mais uma vez postulou pela concessão da gratuidade, sob argumento de que enfrenta dificuldades financeiras, contudo, não instruiu os autos com qualquer comprovação de alteração de suas condições financeiras Assim, diante de tais fatos, não se evidencia a hipossuficiência do embargante, devendo ser mantida a decisão proferida na instância a quo, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora